Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. USUFRUTO. NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO ALUGUEL. POSTERIOR CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, nem o perigo de dano, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido.
2. O usufruto é direito real que confere ao titular o direito de uso e fruição de bem de propriedade de terceiro, sendo constituído por meio de registro no Cartório de Registro de Imóveis. Inteligências dos artigos 1.390 a 1.393 do Código Civil.
2.1. No caso dos autos, o usufruto não está registrado na matrícula do imóvel, o que demonstra, na verdade, a inexistência do direito desta, pois o usufruto não registrado em cartório de registro de imóveis é nulo, por não revestir a forma prescrita em lei. Inteligência do art. 166, IV, do Código Civil.
2.2. O contrato de locação firmado como terceiro, no qual consta a agravante como locadora do imóvel foi não é suficiente para demonstrar o usufruto. Ademais, a agravante é filha do executado e o contrato foi firmado após a citação dele na execução.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido em parte; na extensão, não provido. Decisões mantidas.